Tribunal: TJBA
Processo: 8051820-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051820-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Paciente: JONY NUNES DE BRITO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO. NULIDADES DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de JONY NUNES DE BRITO, condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), em novo julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em 15 de julho de 2025. A defesa alega: (i) excesso de prazo no processamento do recurso de apelação; (ii) cerceamento de defesa por ausência de acesso às mídias audiovisuais da instrução de 2015; (iii) invalidade da intimação editalícia do réu, com prazo inferior ao legal; e (iv) recusa na formulação de quesito sobre desclassificação para forma culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se as alegações de nulidades processuais (cerceamento de defesa, intimação irregular e irregularidade na quesitação) podem ser analisadas pela via do habeas corpus; e (ii) saber se há excesso de prazo no processamento do recurso de apelação capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As alegações de cerceamento de defesa pela falta de acesso às mídias da instrução, invalidade da intimação editalícia e irregularidade na formulação de quesitos constituem matérias de mérito do recurso de apelação já interposto pela defesa, demandando aprofundado reexame fático-probatório. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal desvirtua a natureza do remédio constitucional, destinado à tutela da liberdade contra ilegalidade manifesta e incontroversa, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. A contagem dos prazos processuais deve observar o princípio da razoabilidade, ponderando as particularidades do caso concreto. O excesso de prazo só se configura quando o prolongamento da segregação cautelar extrapola o período necessário ao trâmite regular da persecução penal por desídia estatal, o que não se verifica na hipótese. 5. A dilação temporal no processamento da apelação decorreu de requerimento ministerial para certificação da disponibilidade das mídias de gravação da instrução e juntada dos links de acesso, deferido pelo juízo em 02 de setembro de 2025. Tal providência visa sanar alegação de nulidade arguida pela própria defesa no recurso, assegurando a plenitude do contraditório e da ampla defesa na fase recursal. A complexidade do caso, envolvendo anulação de julgamento anterior e acesso a provas produzidas há uma década, justifica a dilação dos prazos sem configurar desídia judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese: "1. Não se conhece de habeas corpus quando as alegações de nulidades processuais constituem matéria de mérito de recurso de apelação já interposto, demandando reexame fático-probatório incompatível com a via estreita do writ. 2. A dilação de prazo no processamento de recurso de apelação, decorrente de providências judiciais destinadas a sanar vícios apontados pela própria defesa e assegurar a plenitude do contraditório, não configura excesso de prazo por desídia estatal capaz de ensejar constrangimento ilegal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 361; Lei de Execução Penal, art. 112. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 503.532/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019; STJ, HC 356.568/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.09.2016; Súmula 439/STJ; Súmula Vinculante 26/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8051820-33.2025.8.05.0000, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e como Paciente JONY NUNES DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM. Salvador, .